Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-66.2019.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001394-66.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITA FRANCISCA CORREA - CPF: 412.127.461-04 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TELAS COM FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – PROVAS UNILATERIAIS INSUFICIENTES - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – PROVA DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM JUÍZO – PROVA DE SUA LEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com ficha cadastral, históricos de pagamentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, com prova de sua legitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença reformada para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, sustentando que a parte promovida não trouxe documentos hábeis para comprovar a relação jurídica entre as partes e o débito questionado, motivo pelo qual, deve a parte promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso e com a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma específica, bem como impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, uma vez que a parte promovente ataca de forma especifica a sentença proferida.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que no recurso se verifica a defesa contra os fatos narrados na inicial, quais sejam, inscrição nos órgãos de proteção e inexistência dos débitos.

Assim, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida a indenização por dano moral, não havendo violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação relativa a UC n. 3317-5 e da origem do débito inscrito, não tendo havido a juntada de qualquer documento que comprove a legitimidade do débito e contratação relativa à referida unidade.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em que pese as alegações da parte promovida de que houve a contratação e utilização dos serviços, verifico que juntou apenas telas de sistema cujo cadastro informa endereço diverso do indicado pela promovente na inicial, no comprovante de endereço (fatura de energia elétrica), na procuração e na declaração de hipossuficiência.

As telas com a ficha cadastral da parte promovente e o histórico de contas pagas não são suficientes para demonstrar a contratação, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte promovida, mesmo porque o endereço da UC n. 3317-5 cujo débito foi inscrito é diverso do endereço declarado na inicial onde reside a promovente e da UC n. 6/1110771-1 que se encontra em nome da parte promovente, conforme conta de energia elétrica juntado na inicial.

Diante da inscrição indevida, de rigor a declaração de inexistência dos débitos.

Entretanto, o extrato juntado com a inicial comprova a existência de 02 (duas) restrições nos seguintes valores e incluídas nos órgãos de proteção nas seguintes datas:

R$ 74,59 incluída em 12/09/2017 ora discutida;

R$104,38 incluída em 16/08/215 pelo Banco Losango S/A
.

Verifico que quando da propositura da ação a parte promovente possuía inscrição preexistente incluída pelo Banco Losango S/A, cujo débito inscrito foi discutido nos autos n. 1001386-89.2019.811.0005, e em 04/12/2019 foi proferida sentença que julgou improcedente a pretensão, tendo a parte promovente sido condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé pelo Juízo de origem, o que justifica a improcedência do pleito de dano moral no presente caso, por aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Aliás, o magistrado
a quo
fundamentou nos seguintes termos, cito trecho da sentença:

“Entretanto, verifica-se que a autora possuía inscrição preexistente quando da propositura da ação, inserida pelo Banco Losango S.A, em 16/08/2015, no valor de R$ 104,38 (cento e quatro reais e trinta e oito centavos) que também foi objeto de impugnação através do processo nº. 1001386-89.2019.811.0005.

Em pesquisa junto ao sistema PJE, foi possível verificar que àquela ação foi julgada improcedente, e autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé pelo Juízo de piso, tendo a r. sentença sido confirmada pela Turma Recursal.

Com isso, o dano alegado não é passível de indenização, pois é evidente que a inscrição discutida nestes autos não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre primou pelo cumprimento das obrigações financeiras, sendo que, mais uma negativação, entre outra, não enseja a ocorrência de dano moral, um entendimento contrário seria prestigiar o inadimplente”.

Assim, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas, devendo tão somente ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito o valor de R$ 74,59 (setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020